Tribunal: STJ
Processo: 5134710-85.2023.8.09.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890263 - GO(2025/0101114-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MADEIREIRA 2 M LTDA
AGRAVANTE
: MARCOS SERGIO DE MORAIS FLORIANO
AGRAVANTE
: ERICA APARECIDA MARTINS DE MORAIS FLORIANO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823A
SERVIO TULIO DE BARCELOS - GO030261A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
REEXAME
DE
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Alegada violação dos arts. 39, V, 51, IV e XII, § 1o, III, do Código de
Defesa do Consumidor, com objetivo de reconhecer abusividade de
cláusulas contratuais, demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e interpretação de cláusulas contratuais.
2. Incidência dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fb08c2a-6a04-42c2-90ff-347753fcefda

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fb08c2a-6a04-42c2-90ff-347753fcefda

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890263 - GO(2025/0101114-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MADEIREIRA 2 M LTDA
AGRAVANTE
: MARCOS SERGIO DE MORAIS FLORIANO
AGRAVANTE
: ERICA APARECIDA MARTINS DE MORAIS FLORIANO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823A
SERVIO TULIO DE BARCELOS - GO030261A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
REEXAME
DE
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Alegada violação dos arts. 39, V, 51, IV e XII, § 1o, III, do Código de
Defesa do Consumidor, com objetivo de reconhecer abusividade de
cláusulas contratuais, demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e interpretação de cláusulas contratuais.
2. Incidência dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MADEIREIRA 2M
LTDA., MARCOS SÉRGIO DE MORAIS FLORIANO e ERICA APARECIDA MARTINS
DE MORAIS FLORIANO (MADEIREIRA 2M e outros) contra decisão que inadmitiu o
seu recurso, fundamentado no
III, alínea
, da Constituição Federal.
art. 105,
a
Documento eletrônico VDA54829429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: c501516a-7835-4c65-b306-9bbf8b496055

No recurso especial (e-STJ, fls. 308 a 324), MADEIREIRA 2M e outros
apontaram violação dos arts. 39, V, 51, IV e XII, § 1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando a existência de cláusulas contratuais abusivas que teriam
estabelecido vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira.
O BANCO DO BRASIL S.A. (BB) apresentou contrarrazões, pugnando pela
inadmissibilidade do recurso com base na Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 338 a 343).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o
recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 346 a 349).
No presente agravo (e-STJ, fls.352 a 361), MADEIREIRA 2M e outros
impugnam os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, defendendo que a matéria
discutida é de direito e não demanda reexame de provas ou de cláusulas contratuais.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 366 a 369).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, MADEIREIRA 2M e outros apontaram violação dos arts. 39, V,
51, IV e XII, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o
contrato bancário que fundamenta a ação monitória contém cláusulas abusivas, que
estabelecem vantagens excessivas em favor da instituição financeira.

(1) Da alegada abusividade das cláusulas contratuais

MADEIREIRA 2M e outros defendem que o acórdão recorrido, ao validar as
cláusulas contratuais, ofendeu a legislação consumerista.
Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao analisar a
controvérsia, consignou que as disposições contratuais, à exceção da capitalização
mensal de juros já afastada, eram regulares. O acórdão que julgou o agravo interno (e-
STJ, fls. 294 a 302) manteve a decisão monocrática (e-STJ, fls. 239 a 248) por seus
próprios fundamentos, destacando a ausência de ilegalidades a serem sanadas, pois
as questões relativas aos encargos já haviam sido devidamente apreciadas e
ajustadas quando do julgamento da apelação.
Conforme constou no acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA54829429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: c501516a-7835-4c65-b306-9bbf8b496055

Como disposto na decisão monocrática de mov. 54, não há nenhum
impedimento de cobrança da comissão flat, já que foi expressamente
prevista na cédula de crédito bancário, objeto de discussão nos autos,
e, além disso, não é considerado serviço essencial, conforme previsão
do artigo 2o, da Resolução CMN n°
razão pela qual a
3.919/2010,
cobrança pode ser realizada pela instituição financeira.
A citada comissão somente pode ser considerada abusiva e ilegal, se
ficar demonstrado que o valor de sua cobrança trouxe vantagem
exagerada à instituição financeira, mas, no caso, os agravantes não
comprovaram que o valor cobrado é excessivo e que trouxe vantagem
exagerada ao agravado.
Por outro lado, também não ficou comprovada a abusividade da taxa
de juros remuneratórios, que os agravantes defendem estar acima da
taxa média de mercado.
Isso, porque os percentuais previstos na cédula de crédito bancário
estão dentro da normalidade e são compatíveis com a taxa média
apresentada pelo BACEN, na época da contratação.
Ainda que estejam acima da taxa média de mercado, não configuram
abusividade, levando-se em consideração o que foi decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no R Esp 1.061 .
principalmente
530/RS,
porque a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos.
Comprovado que não há abusividade na cobrança dos encargos
durante o período da normalidade contratual, não se pode falar em
afastamento da mora, conforme Tema 28, do Superior Tribunal de
Justiça.
Sendo assim, ausentes quaisquer elementos capazes de modificar a
decisão agravada, o recurso não merece provimento.

Para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal
goiano e acolher a tese de abusividade, seria necessário proceder à interpretação das
cláusulas do contrato celebrado entre as partes, bem como ao reexame do acervo
fático-probatório dos autos, a fim de aferir a suposta vantagem excessiva em favor da
instituição financeira.
Tal procedimento, todavia, é vedado no âmbito do recurso especial, em
razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte, que dispõem,
respectivamente, que a simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial; a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Nesse sentido, assim tem se posicionado esta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54829429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: c501516a-7835-4c65-b306-9bbf8b496055

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

Com efeito, a pretensão recursal não se limita à revaloração jurídica, mas
busca uma nova interpretação do conjunto probatório para alcançar conclusão diversa
daquela firmada pelo Tribunal local, o que é incabível nesta via extraordinária.
Dessa forma, tendo o Colegiado goiano, com base nos elementos de prova
e no contrato, concluído pela inexistência de outras abusividades além daquela já
decotada, a modificação de tal entendimento é inviável na via eleita.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de MADEIREIRA 2M LTDA. e outros, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:38
Código de Controle do Documento: c501516a-7835-4c65-b306-9bbf8b496055

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.890.263 / GO
Número Registro: 2025/0101114-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513471085 51347108520238090082
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADEIREIRA 2 M LTDA
AGRAVANTE : MARCOS SERGIO DE MORAIS FLORIANO
AGRAVANTE : ERICA APARECIDA MARTINS DE MORAIS FLORIANO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823A
SERVIO TULIO DE BARCELOS - GO030261A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 79a2a2d6-060c-494a-b0dc-f34fa3f24096

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 79a2a2d6-060c-494a-b0dc-f34fa3f24096